Tribunal: STF
Processo: RHC 83178
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41
 do CPP.
II. - Acórdão que pronunciou a paciente suficientemente
fundamentado.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
 no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime.
IV. - Recurso
improvido.